Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-06.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004711-06.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS PAVIN (APELADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), JOÃO CARLOS PAVIN (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa))

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido
in albis
. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de direito, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal n.º 1004711-06.2018.8.11.0006, ajuizada em desfavor de JOÃO CARLOS PAVIN
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID.

171065114):

“
Vistos
.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pela
FAZENDA PÚBLICA
em face do (a, s) requerido (a, s) cujo nome consta na Certidão de Divida Ativa (CDA) anexada aos autos.

O feito tramitou regularmente e, conforme certidão retro, a Fazenda Pública foi intimada para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido inerte por mais de 30 (trinta) dias. Em seguida, houve nova intimação pessoal do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, decorrendo o prazo “in albis”, conforme certidão retro.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar
.
Fundamento e decido
.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela exequente.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, III e § 1º, do CPC/2015, por abandono da causa pela exequente. 2. "Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa" (AgRg no REsp 1320219/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 267, III, do CPC/73 (atual art. 485, III, do CPC/2015)é aplicável ao processo de execução fiscal, diante do disposto no art. 1º da Lei 6.830/80, que expressamente prevê a incidência subsidiária das normas do Código de Processo Civil. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.120.097/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação da Súmula nº 240 (A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu) às execuções fiscais não embargadas, revelando-se prescindível o requerimento do réu. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TRF-2 00011606720094025104 0001160-67.2009.4.02.5104, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 02/06/2017, 3ª TURMA ESPECIALIZADA).

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido “in albis” o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1º, c/c art. 771, “caput”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, “
caput
”, da Lei 6.830/80.

Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de triangulação processual.

PUBLIQUE-SE
.

INTIMEM-SE
.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e, na sequência,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Cáceres, 12 de maio de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 171065117), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 171065119):

“
Vistos.

MUNICIPIO DE CACERES
interpôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alegando a ocorrência de omissão na sentença de ID. retro.

Em seguida os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos tempestivamente, conforme certidão retro.

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do CPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou federal.

Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual anexada no ID. 118049741, que a parte embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela sentença de ID. 117618350, almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que alicerçaram o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT VOL-02185-07 PP-01444)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466)”

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão na sentença embargada, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Ademais disso, a certidão de id. 114958192 é explícita em registrar a inércia protagonizada pelo Município de Cáceres.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural,
MANTENHO
na íntegra a sentença lançada no ID. 117618350.

DECLARO
, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do CPC).

INTIMEM-SE
via DJEN.

Cáceres, 26 de maio de 2023

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve inércia processual.

Sustenta que, o processo não dependia da sua iniciativa

para ser impulsionado,

pois, nos termos do art. 7°, da Lei de Execução Fiscal,
o despacho do juiz que deferir a inicial importa
em ordem para penhora. De modo que, tal ordem impõe ao juízo
“(...)o andamento do feito sem necessidade de requerimentos outros do Autor”
.

Assevera que
“(...) o art. 2º, do CPC, estabelece: “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”
.

Argumenta que
“(...) o Código de Processo Civil trouxe a ideia de
proibição da decisão surpresa
, estabelecendo a necessidade de conhecimento das partes de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício”
.

Consigna, ainda, que
“(...) a imposição do prazo exíguo de 5 (cinco) dias para a Fazenda Pública Municipal se manifestar nos executivos fiscais não se harmoniza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito administrativo, uma vez que a Procuradoria-Geral do Município de Cáceres não dispõe de estrutura física/humana de modo a permitir que a Fazenda Pública Municipal se manifeste nos executivos fiscais no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Pontua, ademais, não ter sido intimado pessoalmente
“(...) para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência legal disposta no artigo 485, §1º do CPC (...)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ex positis
, face aos motivos supramencionados, requeremos seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação para os fins de reforma da a sentença objurgada, com o prosseguimento da presente Execução Fiscal, para cobrança do débito, por ser medida de Direito e Justiça.

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, cuida-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de direito, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal n.º 1004711-06.2018.8.11.0006, ajuizada em desfavor de JOÃO CARLOS PAVIN
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil (ID.

171065114).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 22.08.2018, com a presente ação, em face do ora apelado,
JOÃO CARLOS PAVIN
,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 18467/2018, cujo valor alcançava a importância de R$ 3.578,20 (três mil e quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

Recebida a inicial, o
juízo
a quo
determinou a citação da parte executada para pagar o débito ou garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

No ID. 172117758, o aviso de recebimento retornou com a informação “mudou-se”.

Instado a manifestar-se, o ente público estadual requereu a citação da parte devedora por edital.

Posteriormente, no dia 18.11.2020, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, bem como pugnou pela exclusão dos valores atinentes à taxa de expediente e aos honorários advocatícios administrativos.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou nula a citação por edital promovida nos autos. Na oportunidade, intimou a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito (ID.

171076797).

Em seguida, a parte recorrente pleiteou a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, para solicitar diligências ao setor de fiscalização tributária da Secretaria de Fazenda Municipal.

A Excelentíssima Dr. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, juíza de direito, deferiu o pedido, da seguinte forma (ID.

171065102):

“
Vistos.

DEFIRO
o pedido de ID n. 78861873, de modo que
SUSPENDO
o presente feito pelo prazo de 120 dias, nos termos pugnado.

Após o transcurso do prazo desta suspensão,
INTIME-SE
a exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo
in albis
,
REITERE-SE a intimação
para pugnar o que entender de direito, em 05 dias, sob pena de extinção.

Após,
CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT, 15 de março de 2022.

(Assinado Digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”

Transcorrido o prazo, a parte promovente foi intimada, nos termos da decisão supramencionada (ID.

171065105).

O Município de Cáceres, então, manifestou-se, postulando pela expedição de ofício aos órgãos públicos (INSS, Receita Federal, Banco Central), a fim de encontrar o endereço atualizado da parte adversa (ID.

171065107).

A magistrada de primeiro grau determinou nova

intimação da parte apelante, a fim de que fornecesse o CPF correto da parte recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala (ID.171065108). Todavia, a parte exequente permaneceu inerte (ID.

171065110).

Posteriormente, no ID. 171065111, o Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC, porém, novamente, a parte autora permaneceu silente (ID. 171065113).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, proferida no dia 24.04.023 (ID. 171065114).

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 171065117), os quais foram rejeitados (ID. 171065119).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que, a seu ver, o
decisum
de primeiro grau merece ser reformado, sob o argumento de que não houve inércia processual.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a ocorrência, ou não, do abandono da causa pela parte exequente, ora apelante.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

In casu,
bem se observa que o Município de Cáceres, MT foi intimado para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte.

Assim, nota-se que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1º, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, sendo possível à
extinção do referido processo, sem resolução de mérito
.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos)

Portanto, considerando que o ente municipal foi intimado, por 02 (duas) vezes, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis,
está configurado o abandono da causa.

Outrossim, conforme relatado, o juízo
a quo
, após a inércia, reiterou a
determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC. Dessa forma, considerando que a decisão objurgada partiu exatamente dessa premissa, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

Ademais, ressalto que, na sistemática processual, incumbe à parte promovente o ônus de apresentar a qualificação correta das partes, nos termos do artigo 1.010, I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023